Tribunal: TJSP
Processo: 1001872-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de indenização por danos materiais e morais pelo procedimento comum. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o cancelamento do voo para realização de manutenção não programada na aeronave. Atraso de mais de 18 horas na

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de indenização por danos materiais e morais pelo procedimento comum. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o cancelamento do voo para realização de manutenção não programada na aeronave. Atraso de mais de 18 horas na chegada da autora a seu destino. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Alimentação e hospedagem fornecidos pela ré. Existência de outros voos no mesmo dia do cancelamento, nos quais a autora poderia ter sido realocada. Artigos 12 e 14 da Resolução 141, de 09 de março de 2010, da ANAC. Ré que não prestou toda a assistência que poderia com o intuito de minimizar o desgaste da passageira pelo cancelamento do voo. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Danos materiais comprovados, perda de diária de hospedagem. Ressarcimento devido. Sucumbência a cargo da ré. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente provido e não provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001872-28.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
SUELI BASTOS DOS SANTOS DE SOUZA, é apelada/apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
2
Apelação Cível Digital
Processo no 1001872-28.2020.8.26.0068
Comarca: 4a Vara Cível Barueri
Apelante/ Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
Apelada/ Apelante: Sueli Bastos dos Santos de Souza (Recurso
Adesivo)
Voto no 19.413
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Transporte aéreo
nacional. Cancelamento do voo por motivos de manutenção
da aeronave. Ação de indenização por danos materiais e
morais pelo procedimento comum. Sentença de parcial
procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes.
Incontroverso o cancelamento do voo para realização de
manutenção não programada na aeronave. Atraso de mais de
18 horas na chegada da autora a seu destino. Dano moral.
Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em
casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos
autos. Provas que demonstram a existência de dano moral.
Alimentação e hospedagem fornecidos pela ré. Existência
de outros voos no mesmo dia do cancelamento, nos quais a
autora poderia ter sido realocada. Artigos 12 e 14 da
Resolução 141, de 09 de março de 2010, da ANAC. Ré que
não prestou toda a assistência que poderia com o intuito de
minimizar o desgaste da passageira pelo cancelamento do
voo. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro
dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Danos
materiais comprovados, perda de diária de hospedagem.
Ressarcimento devido. Sucumbência a cargo da ré. Súmula
no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente
provido e não provido o da ré.
Recursos em sede de Apelação Cível e
Recurso Adesivo que objetivam a reforma da respeitável
sentença de fls. 110/116, que, em ação de indenização por danos
materiais
e
morais
pelo
procedimento
comum,
julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
3
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
8.800,00, com correção pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo desde o arbitramento e juros de mora de
1% ao mês desde a citação, bem como ao ressarcimento de R$
178,09 a título de danos materiais, com correção pela tabela
prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios a parte contrária, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação para a ré, e para a
autora 10% sobre a diferença entre o valor pretendido (R$
10.178,09) e aquele ao final obtido (R$ 8.978,09), ou seja 10%
sobre R$ 1.200,00, vedada a compensação de valores, nos
termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 128/151).
Alega
que
os
supostos
transtornos
ocorreram em razão da necessidade de se proceder à
manutenção não programada da aeronave.
Assevera que o atraso no caso em tela
não pode ser considerado como fato ensejador de danos de
qualquer natureza, visto que teve como causa fato excludente de
responsabilidade civil.
Sustenta
que
prestou
todos
os
esclarecimentos pertinentes ao cancelamento do voo, bem como
forneceu toda a assistência necessária à passageira, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
4
que foram disponibilizadas alimentação e hospedagem.
Alega que, no caso em tela, houve apenas
contratempo,
insatisfação
e
desgosto,
nenhum
desses
sentimentos profundos o bastante para gerar prejuízo moral.
Realça que os danos não podem ser
presumidos, sendo que a prova do dano constitui pressuposto ao
acolhimento do pedido indenizatório
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
A autora se insurge em recurso adesivo
fls. 176/193.
Alega que a sucumbência recíproca é
vedada quando o pedido de danos morais é acolhido em parte,
conforme Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que a ré poderia ter lhe
realocado em outros voos no mesmo dia do cancelamento,
conforme pesquisa. Assim não teria que passar pelos transtornos
a que fora submetida. Entretanto, a ré a realocou em um voo no
dia seguinte.
Pleiteia
a
majoração
do
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso,
com a reforma parcial da r. sentença.
As partes apresentaram contrarrazões (fls.
156/175 e 201/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
5
Pelo
despacho
de
fls.
231/232,
foi
determinada a complementação do preparo pela apelante Sueli, o
que foi cumprido a fls. 234/236.
Os recursos foram recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos,
decorrente de atraso e cancelamento de voo nacional, em razão
de manutenção não programada na aeronave.
De início, ressalta-se que, tratando-se de
ação
indenizatória
decorrente
de
responsabilidade
da
transportadora pelo fato do serviço de transporte aéreo de
passageiros, ao caso aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse
sentido,
já
se
solidificou
a
jurisprudência do STJ:
“Agravo regimental no agravo instrumento
ausência de prequestionamento. Transporte aéreo. Defeito na
prestação do serviço. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Indenização
valor.
Razoabilidade.
Agravo
regimental não provido. Aplicação de multa. (...). 2. O Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
prevalência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)
em relação à Convenção de Varsóvia, com suas posteriores
modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
6
ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nos casos de
responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços
pela Companhia aérea”. (AgRg no Ag 1409204/PR, Rel. Ministro
Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2012).
Assim, em face do contexto, nos termos
artigo 14 do CDC, a responsabilidade da ré transportadora é
objetiva, e decorre do risco por ela assumido no contrato de
transporte, que encerra obrigação de resultado. Logo, responde
independentemente de culpa pelos vícios de qualidade de seu
serviço.
E, sobre o tema, bem ilustram precedentes
deste E. Tribunal:
“Indenizatória. Transporte aéreo. Cancelamento de vôo. Descumprimento do contrato.
Responsabilidade objetiva da transportadora não elidida (art. 14,
caput, CDC). Ausência de prova de força maior. Reparação
material e moral devida. Avaliação Critérios Dogma de RIPERT
Procedência
da
ação
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0038051-83.2010.8.26.0405, E. 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luiz Sabbato, j. em 31.1.2012).
“Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demonstrado nos autos que a
prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não
realização das provas almejadas não implica em cerceamento de
defesa, face às provas documentais abojadas nos autos.
Preliminar rejeitada. Responsabilidade Civil. Transporte Aéreo
nacional. Atraso de vôo. Presunção de culpa não elidida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
7
companhia aérea. Inteligência dos artigos 19 e 22, inciso 3o, da
Convenção de Varsóvia. Danos morais. Responsabilidade da
transportadora pela má prestação dos serviços de transportes
aéreos. Inteligência do artigo 14 do CDC. Danos matérias fixados
em R$ 156,97. Arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente corrigido desta data
Recurso não provido”.
(Apelação no 0000572-69.2011.8.26.0066, E. 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Hatanaka, j. em 8.11.2011).
Extrai-se dos autos que a autora adquiriu
passagem aérea para voo operado pela ré, partindo de Aracaju
(AJU) com destino a Fortaleza (FOR), com escala em Recife
(REC), com saída de Aracaju prevista para o dia 10/01/2020, às
17h45, e chegada ao aeroporto de Fortaleza, às 20h55 (fl. 21).
Entrementes, restou incontroverso que a
autora não pôde embarcar no voo originalmente contratado, que
foi cancelado para realização de manutenção na aeronave, sendo
realocada para outro somente no dia seguinte, chegando ao seu
destino às 15h30, do dia 11/01/2020(fls. 33/34).
Segundo informou a autora a ré não
forneceu informações claras e precisas e não providenciou sua
reacomodação em algum dos próximos voos, no mesmo dia,
conforme solicitado.
A ré, por sua vez, informou que o atraso
no voo inicialmente contratado se deu em virtude de manutenção
não programada na aeronave, conforme relatório de ocorrências
técnicas de manutenção copiado no corpo da contestação à fl.
51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
8
Alegou que prestou toda a assistência à
autora, e para essa prova juntou no corpo da contestação “prints”
de seu sistema informatizado (fl. 52).
No caso em análise, tem-se que a ré
busca se eximir do fato ilícito pelo argumento de que o voo da
autora somente foi cancelado em razão de uma inesperada e
imprevisível necessidade de manutenção da aeronave, e que ela
recebeu a devida assistência.
Todavia, como se sabe, as manutenções
em aeronaves são eventos previstos na dinâmica dos transportes
aeroviários, e o incidente narrado nestes autos não é suficiente
para eximir a companhia aérea de sua responsabilidade,
inclusive porque ela também não juntou provas de que tenha
prestado a devida assistência à autora, com oferta de
acomodação no próximo voo, trouxe apenas “prints” de seu
sistema informatizado de voucher de alimentação e hospedagem
fornecidos.
Não se ignora que a causa de pedir,
deduzida na petição inicial, imputa a sua responsabilidade pela
falha na prestação do serviço de transporte aéreo não só pelo
atraso do voo em razão de manutenção da aeronave, mas,
também, à deficiente assistência material dispensada à autora.
Ressalta-se, que, o artigo 741 do CC
estabelece que: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo
alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência
de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte
contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
9
anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação ao usuário, durante a espera do novo transporte.”
No mesmo sentido, a Resolução 141, de
09 de março de 2010, da ANAC (Agência Nacional de Aviação
Civil), nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo
assim como preterição de passageiro, também asseguram ao
passageiro direito de receber do transportador a devida
assistência material e a reacomodação no próximo voo:
“Art. 12 da referida Resolução: Em caso de
preterição de embarque, o transportador deverá oferecer as
seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em
voo próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o
mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo a ser
realizado em data e horário de conveniência do passageiro (...)
Art.
14:
Nos
casos
de
atraso,
cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de
passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que
comparecer para o embarque o direito a receber assistência
material. §1o - A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a
partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes
termos: I superior a 1 (uma) hora: facilidade de comunicação tais
como ligação telefônica, acesso a internet, ou outros; II superior a
2 (duas) horas: alimentação adequada; III superior a 4 (quatro)
horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
10
necessário, serviços de hospedagens (...)”(grifo nosso).
Em resumo, não restou provado que o
cancelamento do voo teve amparo em força maior, caso fortuito
ou qualquer outro fato excludente da responsabilidade da
requerida, que permanece, por isso, hígida.
Portanto, de rigor reconhecer a ocorrência
de falha na prestação de serviços por parte da ré, a ensejar
também danos morais passíveis de reparação, diante das provas
que circundam o litígio no mais.
Ocorre, todavia, que houve mudança na
interpretação daquela Colenda Corte sobre casos de atrasos de
voo, no sentido de que o dano moral, agora, deve estar
demonstrado nos autos.
Confira-se a ementa representativa desse
novo entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação
de
danos
morais.
Prequestionamento.
Ausência.
Súmula
282/STF. Atraso em voo internacional. Dano moral não
configurado. Extravio de bagagem. Alteração do valor fixado a
título de danos morais. Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de
reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O
propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
11
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão
de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação
acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é,
a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem,
etc.)
quando
o
atraso
for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
12
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo
moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal
de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
E a hipótese dos autos deixa clara a sua
ocorrência,
porque,
embora
tenha
recebido
voucher
de
alimentação, e hospedagem, não recebeu assistência satisfatória
por parte da companhia aérea, consistente na reacomodação em
próximo voo. Vejamos.
Conforme demonstrado pela autora, e não
rebatido pela ré, existiam outras possibilidades de voos, para o
mesmo destino da autora, com saídas anteriores ao que ela foi
realocada, o que teria evitado a necessidade de pernoite em hotel
que não estava planejado.
Assim, embora tenha prestado assistência
à autora, a ré não cumpriu sua função de amenizar ao máximo os
transtornos causados ao passageiro que tem seu voo cancelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
13
tendo em vista que poderia ter fornecido a reacomodação da
autora em voo no mesmo dia do voo originalmente contratado e
não o fez.
Portanto, não basta o fornecimento de
alimentação
e
hospedagem
aos
passageiros,
se
ficou
demonstrado que poderia ter feito mais para minimizar o
desgaste e não o fez, sem apresentar qualquer justificativa para
isso.
Dessa forma, o atraso ocorrido não pode
ser
considerado
como
mero
aborrecimento,
eis
que
consequência de inadimplemento contratual grave e gerador de
danos morais à autora, que teve custos a mais e perdeu seu
tempo de aproveitamento programado para a cidade de destino.
No magistério de Yussef Said Cahali, “o
que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar
psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma
simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
14
É o caso dos autos.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do
valor da indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Também, e sempre, sem
perder de vista que, se por um lado se destina a recompor o
patrimônio moral atingido pelo ato ilícito (caráter reparatório), e
não pode acabar por servir a um enriquecimento indevido, por
outro, deve traduzir em punição para o ofensor (caráter punitivo)
e impedir a reiteração de atos análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
15
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação
do dano moral em R$ 8.800,00, quantia que atende aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade.
Veja-se, sobre o presente caso, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Reparação de danos morais. Prestação
de serviços. Transporte aéreo. Voo atrasado em razão de
manutenção não programada. Atraso no embarque, o que levou à
perda da conexão, com chegada ao destino com atraso de 24
horas. Passageiro idoso. Assistência prestada pela companhia
aérea. Fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação.
Medidas adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e o
desconforto do autor que devem ser sopesadas no arbitramento
da indenização. Quantificação dos danos morais. Critérios de
prudência e razoabilidade. Majoração dos danos morais e da
verba honorária. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Cível
no 1104897-29.2018.8.26.0100, E. 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 26.03.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001872-28.2020.8.26.0068 -Voto no 19.413
16
Na hipótese, a autora comprovou os
prejuízos financeiros decorrentes da falha da prestação do
serviço da ré, que ocasionou a perda de uma diária de
hospedagem. Portanto, deve ser mantida sua restituição.
Em face da sucumbência, na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
(Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Com
isso, as custas processuais deverão ser pagas pela ré, bem
como os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em
15% do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC, já considerado o trabalho recursal do patrono.
À
vista
destas
considerações,
a
r.
sentença merece reforma parcial, nos termos da fundamentação
acima.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se parcial provimento ao
recurso da autora, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator